Tribunal: TJMT
Processo: 0013076-20.2014.8.11.0002
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013076-20.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), GISELE TATIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 973.075.721-68 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES (ALUGUÉIS). TEMA 970 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por construtoras/incorporadoras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cumprimento de obrigação contratual c/c indenização por danos materiais e morais, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, condenando-as ao pagamento de aluguéis, multa contratual invertida e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é juridicamente admissível a inversão da cláusula penal prevista apenas em desfavor do comprador para aplicação contra a vendedora; (
ii
) saber se é possível a cumulação da multa moratória com indenização por danos materiais consistentes em aluguéis pagos durante o período de atraso; (
iii
) saber se o atraso significativo na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado
mostra-se
proporcional.

III. Razões de decidir

3. A inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor é admissível quando constatado o inadimplemento do promitente vendedor, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a isonomia nas relações de consumo, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A multa moratória possui natureza jurídica diversa dos danos emergentes, sendo possível sua cumulação com a indenização referente aos aluguéis efetivamente pagos pelo adquirente durante o período de atraso, não incidindo a vedação prevista no Tema 970 do STJ, restrita à cumulação com lucros cessantes.

5. O atraso expressivo e injustificado na entrega do imóvel, frustrando legítima expectativa do consumidor e impondo ônus financeiro continuado, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado a título de danos morais revela-se adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter pedagógico da condenação e os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor quando configurado atraso injustificado na entrega de imóvel, como medida de recomposição do equilíbrio contratual.

2. A multa moratória pode ser cumulada com indenização por danos emergentes decorrentes do pagamento de aluguéis, por se
tratarem
de prejuízos de natureza distinta.

3. O atraso significativo na entrega de imóvel adquirido na planta configura dano moral indenizável, quando extrapolado o mero inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, V; CC, art. 411; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.611.276/SP, Terceira Turma; Tema 970/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se

deRecurso de Apelaçãointerposto por

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.
e outros,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT

(
nº
0013076-20.2014.8.11.0002
)
,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
nos autos da A
ção de
C
umprimento de
O
brigação
C
ontratual c/c
D
anos
M
ateriais e
M
orais
(em fase de cumprimento de sentença
) ajuizada por
GISELE TATIANE DA SILVA SOUZA.

N
a origem, a autora alegou que celebrou compromisso de compra e venda de imóvel com as requeridas em 28/01/2013, localizado no condomínio residencial Esmeralda, Avenida A, S/N, casa 201, Bairro Guarita, na cidade de Várzea Grande/MT, pelo valor de R$ 142.276,61 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Sustentou que, conforme estipulado no contrato, o prazo para entrega do imóvel seria o último dia do mês de agosto de 2013, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Contudo, mesmo cumprindo com todas suas obrigações contratuais, a requerida não entregou o imóvel no prazo estipulado, tendo a entrega ocorrido apenas em 23/06/2014.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

a) Condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de danos materiais (aluguéis), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada pagamento realizado;

b) Inverter a cláusula 8 estipulada no contrato em favor da parte autora, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor efetivamente pago pela autora até a data da entrega das chaves do imóvel;

c) Condenar as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (agosto/2013);

d) Condenar as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese:

1) Impossibilidade de aplicação da inversão da multa contratual, argumentando que tal medida fere o princípio pacta sunt servanda e que a cláusula penal decorre da vontade das partes, não podendo ser imposta pelo juiz;

2) Impossibilidade de cumulação de multa moratória com danos emergentes (aluguéis), invocando o Tema 970 do STJ, segundo o qual "
a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
";

3) Inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral e, subsidiariamente, requerendo a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que:

1) A inversão da cláusula penal é medida que se impõe em respeito ao princípio da isonomia nas relações contratuais, conforme entendimento do STJ;

2) A cumulação da multa moratória com os danos materiais é possível, conforme dispõe o art. 411 do Código Civil;

3) O atraso na entrega do imóvel causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Trata-se

deRecurso de Apelaçãointerposto por

GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.
e outros,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande /MT

(
nº
0013076-20.2014.8.11.0002)
,
que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados
nos autos da A
ção de
C
umprimento de
O
brigação
C
ontratual c/c
D
anos
M
ateriais e
M
orais
(em fase de cumprimento de sentença
) ajuizada por
GISELE TATIANE DA SILVA SOUZA.

Pois bem.
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a sentença já tivesse transitado em julgado e a parte autora já tivesse iniciado a fase de cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade das intimações realizadas e determinou a renovação da intimação da sentença para eventual apresentação de recurso.

Tal decisão, proferida no ID 318065387, reconheceu expressamente que "a intimação dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos viola o art. 272, § 5º, do CPC/2015, importando nulidade do ato processual", o que de fato ocorreu no caso em apreço, pois o advogado Fábio
Rivelli
pediu exclusividade e tal pleito não foi contemplado.

Assim, considerando que a nulidade da intimação impede a formação da coisa julgada, uma vez que o prazo recursal sequer começou a fluir, o recurso de apelação interposto pelas executadas é tempestivo e deve ser conhecido.

Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

A primeira questão a ser analisada diz respeito à possibilidade de inversão da cláusula penal prevista no contrato para aplicá-la em desfavor das construtoras/incorporadoras pelo atraso na entrega do imóvel.

No caso em análise, restou incontroverso que o imóvel deveria ter sido entregue até agosto de 2013, considerando o prazo de tolerância de 180 dias, mas só foi efetivamente entregue em 23/06/2014, configurando o inadimplemento contratual por parte das requeridas.

O contrato firmado entre as partes prevê cláusula penal apenas para o caso de inadimplemento do comprador, não estabelecendo qualquer penalidade para o caso de atraso na entrega do imóvel por parte das vendedoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em respeito ao princípio da isonomia nas relações contratuais. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. (...) 5. É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. Precedentes."
(REsp 1611276/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017,
DJe
02/05/2017)

Ademais, o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas".

Nesse contexto, a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor é medida que se impõe para garantir o equilíbrio contratual e evitar que apenas uma das partes seja penalizada pelo inadimplemento, em clara violação ao princípio da isonomia.

Portanto, correta a sentença ao inverter a cláusula penal prevista no contrato, condenando as requeridas ao pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor efetivamente pago pela autora até a data da entrega das chaves do imóvel.

Contudo, é importante destacar que o Tema 970 do STJ trata especificamente da impossibilidade de cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes, e não com danos emergentes, como é o caso dos autos.

No caso em análise, a sentença condenou as requeridas ao pagamento de danos materiais referentes aos aluguéis pagos pela autora durante o período de atraso na entrega do imóvel, o que configura dano emergente, ou seja, o efetivo prejuízo suportado pela parte.

A cláusula penal moratória, por sua vez, tem natureza punitiva e compensatória, visando sancionar o devedor pelo descumprimento da obrigação e compensar o credor pelos transtornos decorrentes do inadimplemento.

Assim, a cláusula penal moratória e os danos emergentes referem-se a prejuízos distintos e, portanto, são cumuláveis. A cláusula penal moratória visa
punir o inadimplemento e compensar os transtornos dele decorrentes, enquanto os danos emergentes visam ressarcir o efetivo prejuízo suportado pela parte.

Dessa forma
, o art. 411 do Código Civil estabelece que "quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal".

Nesse sentido, a jurisprudência:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.
ATRASO NA ENTREGA DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO POSSÍVEL
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
6. A cláusula penal de 1% ao mês e os lucros cessantes referem-se a prejuízos distintos e são cumuláveis, nos termos do Tema 970 do STJ.

7. O inadimplemento substancial e prolongado caracteriza dano moral indenizável, superando o mero descumprimento contratual.
(
N.U 1001197-66.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)

Portanto, correta a sentença ao condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais (aluguéis) cumulados com a multa moratória de 2% sobre o valor efetivamente pago pela autora até a data da entrega das chaves do imóvel.

Por fim, as apelantes alegam a inexistência de danos morais indenizáveis, sustentando que o mero inadimplemento contratual não gera dano moral e, subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório.

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral. No entanto, quando o inadimplemento ultrapassa o mero aborrecimento, causando transtornos significativos à parte lesada, configura-se o dano moral indenizável.

No caso em análise, o atraso na entrega do imóvel foi significativo, tendo a autora que arcar com o pagamento de aluguéis durante todo esse período, além da frustração de expectativa legítima quanto à aquisição da casa própria.

Ademais, a autora cumpriu rigorosamente com todas as suas obrigações contratuais, enquanto as requeridas, sem qualquer justificativa plausível, atrasaram a entrega do imóvel, demonstrando descaso com o consumidor.

Nesse contexto, entendo que o atraso na entrega do imóvel, nas circunstâncias do caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Portanto, mantenho a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados do evento danoso (agosto/2013).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
integralmente os termos
da sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026